Tribunal: STF
Processo: Rcl 58060
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Celso Rene Klitzke e outros alegam ter a Primeira Turma Recursal do Juizado Especial Cível do Tribunal de Justiça de Santa Catarina contrariado o que decidido pelo Plenário dessa Suprema Corte nos autos da ADPF 165.



    Narra referir-se o caso de origem a ação ordinária de cobrança referente às diferenças oriundas dos expurgos inflacionários ocorridos em cadernetas de poupança decorrentes de planos econômicos, cujo andamento encontra-se atualmente sobrestado.



    Afirma ter requerido o prosseguimento do feito em virtude da decisão proferida pelo Plenário desta Corte em 17.12.2022 no âmbito da ADPF 165, que manteve o indeferimento do pedido de suspensão nacional de todas as ações e execuções sobre Planos Econômicos.



    Aduz ter seu pedido sido indeferido pela autoridade reclamada, advindo daí o descumprimento à determinação exarada por esta Corte.



    Pede-se, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, sua cassação, com a consequente determinação de prosseguimento da ação de origem.



    2. É o Relatório. Decido.



    Trata-se, na origem, de ação de cobrança de expurgos inflacionários (Planos Verão) de saldo de conta poupança, a qual se encontra sobrestada com fundamento nas decisões deste Supremo Tribunal Federal nos autos dos Recursos Extraordinários nºs 626.307, 591.797, 631.363 e 632.212 (temas 264, 265, 284 e 285).



    Inicialmente, considero importante um breve resumo acerca da situação dos citados recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida. 



    Por oportuno, transcrevo trecho da decisão proferida nos autos da Reclamação 45.949, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que identifica de forma clara e objetiva o contexto fático das ações relativas aos expurgos inflacionários decorrentes de planos econômicos que tramitam nesta Corte. Confira-se:



    Atualmente, encontram-se em tramitação no Supremo cinco processos de grande relevância acerca do tema, quais sejam:



    1) ADPF 165, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, em que se pretende, em síntese, a declaração da validade constitucional dos planos econômicos;



    2) RE-RG 591.797, Rel Min. Cármen Lúcia, referente aos valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265); 



    3) RE-RG 626.307, Rel. Min. Cármen Lúcia, referente aos Planos Bresser e Verão (tema 264);



    4) RE-RG 631.363, de minha relatoria, referente aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284); e 



    5) RE-RG 632.212, de minha relatoria, referente ao Plano Collor II (tema 285).



    Conforme demonstrado, quanto aos paradigmas da sistemática da repercussão geral, parte dos processos encontra-se sob a relatoria da Min. Cármen Lúcia (temas 265 e 264) e os demais sob minha relatoria (temas 284 e 285).



    TEMAS 265 e 264:



    Os processos que se encontram atualmente com a Min. Cármen Lúcia (RE-RG 591.797 e RE-RG 626.307) foram originariamente distribuídos ao Min. Dias Toffoli, que, em decisão publicada no DJe 1º.9.2010, determinou a suspensão de todos os feitos em fase recursal que tratassem dos Planos Bresser e Verão (tema 264) e valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265), excluindo-se as ações em sede executiva (decorrentes de sentença transitada em julgado) e as que se encontrassem em fase instrutória.



    Em 18.12.2017, o Min. Dias Toffoli homologou o acordo formulado pelas partes e determinou o sobrestamento dos paradigmas da repercussão geral pelo período de 24 meses, para que os interessados pudessem aderir às propostas.



    Após a distribuição dos feitos à Min Cármen Lúcia (art. 38 do RISTF), foi formulado pedido de suspensão nacional dos processos em execução ou em cumprimento de sentença, o que foi indeferido pela relatora, em 24.4.2019.



    TEMAS 284 E 285:



    No que se refere aos processos de minha relatoria, RE-RG 631.363 (tema 284) e RE-RG 632.212 (tema 285), também homologuei o acordo e determinei o sobrestamento dos paradigmas pelo prazo de 24 meses, em 5.2.2018, para que os interessados, querendo, pudessem aderir aos termos do acordo nas instâncias de origem. 



     Em 31.10.2018, a pedido do Banco do Brasil e da Advocacia-Geral da União, determinei a suspensão nacional de todos os processos individuais ou coletivos, seja na fase de conhecimento ou de execução, que versassem sobre o Plano Collor II, pelo prazo de 24 meses a contar de 5.2.2018, data em que homologado o acordo e iniciado o prazo para a adesão dos interessados. 



    Diante das circunstâncias apresentadas, em 9.4.2019, reconsiderei a decisão anteriormente proferida apenas relativamente à determinação de suspensão dos processos em fase de liquidação, cumprimento de sentença e execução, mantendo-a quanto aos demais.



    O prazo de suspensão nacional encerrou-se em 5.2.2020.



    Registre-se que, em 7.4.2020, homologuei o aditivo do acordo coletivo e determinei a prorrogação da suspensão do julgamento do RE-RG 631.363 (tema 284) e RE-RG 632.212 (tema 285), pelo prazo de 60 meses a contar de 12.3.2020.



    Com o intuito de uniformizar os provimentos judiciais e, ainda, para privilegiar a autocomposição dos conflitos sociais, determinei, em 22.4.2021, a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória.”



    Conforme supracitado, permanece a determinação de suspensão todos os processos que versem sobre expurgos inflacionários (temas 265, 264, 284 e 285), excluindo-se tão somente aqueles em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória. 



    No caso, verifica-se que o processo originário está em fase recursal, não se amoldando às exceções ao sobrestamento.



    O reclamante alega, contudo, que, na hipótese, a negativa em levantar a suspensão processual de sua demanda viola a autoridade do julgamento deste Supremo Tribunal Federal proferido na ADPF 165, Acordo-segundo, de Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, cujo conteúdo encontra-se sumariado na seguinte ementa:



    Ementa: TERMO ADITIVO AO ACORDO COLETIVO DE PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. VIABILIDADE. LEGITIMADOS COLETIVOS PRIVADOS. NATUREZA DELIBATÓRIA DA HOMOLOGAÇÃO. REQUISITOS FORMAIS PRESENTES. REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA. PUBLICIDADE AMPLA. PARECER FAVORÁVEL DO PARQUET. SALVAGUARDAS PROCESSUAIS PRESENTES. PROCESSO COLETIVO COMO INSTRUMENTO DE DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA. PLEITO GENÉRICO DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTINGENTES DEVIDOS. REGRAS RELATIVAS AO CONTRATO DE MANDATO. INCENTIVOS FINANCEIROS PARA ATUAÇÃO NA SOCIEDADE CIVIL NA TUTELA DE DIREITOS COLETIVOS. JUSTA REMUNERAÇÃO DOS PATRONOS DE AÇÕES COLETIVAS. APRIMORAMENTO DO PROCESSO COLETIVO BRASILEIRO. BASE TERRITORIAL DA SENTENÇA COLETIVA. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AOS POUPADORES. NÃO VINCULAÇÃO ÀS TESES JURÍDICAS VEICULADAS NO ACORDO. CONTRATOS BANCÁRIOS DE ADESÃO. SUBMISSÃO À ARBITRAGEM. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. CARÁTER SIGILOSO DO PROCEDIMENTO. EVENTUAL CONTROVÉRSIA HAVIDA NO CURSO DA EXECUÇÃO DO ADITIVO QUE DEVERÁ SER SOLUCIONADA NESTES MESMOS AUTOS. INCIDENTE PROCESSUAL RESOLVIDO COM A HOMOLOGAÇÃO DO ADITIVO COLETIVO PELO PRAZO DE 30 MESES, COM PRESTAÇÃO DE CONTAS, PARA ANÁLISE DE EVENTUAL PRORROGAÇÃO POR IGUAL PRAZO. I – Pedido de homologação de Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Planos Econômicos que aprimora as condições de anterior Instrumento de Acordo Coletivo, prevendo o pagamento das diferenças relativas aos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II. II – Viabilidade do acordo firmado por legitimados coletivos privados, em processo de índole objetiva, dada a existência de notável conflito intersubjetivo subjacente e a necessidade de conferir-se efetividade à prestação jurisdicional. III – Presença das formalidades extrínsecas e das salvaguardas necessárias para a chancela do acordo, notadamente das relativas à representatividade adequada, publicidade ampla dos atos processuais, admissão de amici curiae e complementação da atuação das partes pela fiscalização do Ministério Público. IV – Indeferimento do pedido genérico de suspensão de processos individuais e coletivos. V – Divergências entre a parte e seu advogado quanto à adesão do acordo solucionam-se por meio das regras relativas ao contrato de mandato. VI – Adoção de um sistema de honorários advocatícios contingentes que é de suma importância para fortalecer a posição do autor coletivo e, consequentemente, do próprio processo coletivo. VII – Cláusulas que fazem referência à base territorial abrangida pela sentença coletiva originária devem ser interpretadas favoravelmente aos poupadores, aplicando-se o art. 103 do Código de Defesa do Consumidor, em detrimento do art. 16 da Lei da Ação Civil Pública, prestigiando-se o atual posicionamento do STJ a respeito, tal como cristalizado no Recurso Especial 1.243.887/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 480). VIII – Necessidade de pacificação da controvérsia espelhada nestes autos, a qual, há décadas, se arrasta irresolvida nos distintos foros do País, possibilitando-se aos interessados aderir ou não ao ajuste, conforme a conveniência de cada um. IX – Ausência de comprometimento desta Suprema Corte com as teses jurídicas veiculadas na avença, especialmente aquelas que pretendam, explícita ou implicitamente, vincular terceiras pessoas ou futuras decisões do Poder Judiciário. X – Direitos dos poupadores que não podem estar sujeitos, ainda que indiretamente, à solução arbitral, sob pena de ofensa ao art. 4º, § 2º, da Lei da Arbitragem e, ainda, porque o interesse público que caracteriza este processo contrasta com o sigilo do procedimento arbitral, notadamente aquele levado a efeito pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. XI – Eventual controvérsia havida no curso da execução da avença deverá ser solucionada nestes mesmos autos. XI – Homologação de acordo judicial, pelo prazo inicial de 30 meses, prorrogáveis por mais 30 meses, com prestação de contas na forma da fundamentação.



    Presente esse contexto, entendo não assistir razão à reclamante.



    É que, ao indeferir o “pedido genérico de suspensão de processos individuais e coletivos” no paradigma apontado, esta Corte não decidiu obrigatoriamente em sentido oposto, isto é, não houve determinação para que todos os processos sobrestados, envolvendo planos econômicos, fossem retomados.



    Ademais, o processo de origem foi suspenso com fundamento no decidido pelo STF nos temas de repercussão geral 264, 265, 284 e 285, razão pela qual inexiste estrita aderência em relação à ADPF 165 para fins de levantamento do sobrestamento.



    No mesmo sentido, em casos semelhantes, foram as decisões proferidas nas seguintes reclamações: Rcl 47.416 (Relatora Ministra Carmen Lucia); Rcl n. 46.124 (Relator Ministro Ricardo Lewandowski), Rcl 45.641 (Relatora Ministra Rosa Weber) e Rcl 41.031 (Relator Ministro Gilmar Mendes).



    De outra parte, é firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da inviabilidade da reclamação constitucional contra a decisão que determina o sobrestamento do feito de origem com base em paradigma de recurso extraordinário sob a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, exemplificativamente, cito o seguinte precedente (grifo nosso):



    EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma. 2. Quanto à alegação de inobservância da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE 714.139/SC, observe-se que, embora não tenha determinado expressamente a paralisação dos feitos que tratem do Tema 745 da repercussão geral, também não fixou vedação nesse sentido. Assim, a ordem emanada pelo Tribunal reclamado não implica, por si só, afronta à autoridade de decisão do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime (Rcl 39015 AgR, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.02.2021).



    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documentos assinados digitalmente